Tribunal: TJMT
Processo: 36143-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
16/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669830-1 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80361430220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80361430220198110001
Requerente: PARQUE CHAPADA DO MIRANTE
Requerido: MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Beneficiário: PARQUE CHAPADA DO MIRANTE
Conta Judicial 3700125658480
Valor: R$ 4.692,25 (quatro mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE
CPF/CNPJ: 27.650.957/0001-30
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE
CPF/CNPJ Titular Conta 27.650.957/0001-30
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0686 000043139 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1123353308 1/1